Tribunal: TJDFT
Processo: 0003691-52.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003691-52.2016.8.07.0014 RECORRENTES: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES RECORRIDO: KAEL MONDADORI ARAÚJO DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. INADIMPLÊNCIA. PROMITENTE CONSTRUTORA ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. TOLERÂNCIA. 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. EXTRAPOLAÇÃO. CULPA. FORNECEDORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RELATIVA AO RESSARCIMENTO DA CORRETAGEM. CDC. CADEIA DE FORNECEDORES. DEVER DE INDENIZAR RESULTANTE DO DISTRATO POR CULPA DO FORNECEDOR. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. INCABÍVEL. QUANTIA ILÍQUIDA. PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE CORRETAGEM. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PREJUÍZO CAUSADO AO AUTOR. DEVER DE INDENIZAR. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. DANO MATERIAL DEVIDO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. INTEGRALIDADE. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. No caso dos autos, observa-se claramente que a empresa participou da cadeia de fornecedores, nada existindo nos autos que permita concluir contrariamente à sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Ademais, trata-se de indenização fundada no prejuízo contratual resultante no distrato motivado pela culpa da empresa fornecedora, matéria que se confunde com o mérito da demanda. Preliminar Afastada. 2. A lei 11.101/2005 que rege a recuperação judicial prevê que prosseguirá no juízo originário demanda ajuizada na qual se busque o reconhecimento de obrigação ilíquida. Desse modo somente é possível falar em possível competência do juízo falimentar depois de efetivamente constituído o crédito, não sendo o caso dos autos. 3. Na hipótese, cuja discussão envolve contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, a relação jurídica se amolda aos exatos termos do art. 2o e 3a do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, o contrato em questão é o que se denomina "contrato de adesão", no qual o consumidor se sujeita a condições previamente estabelecidas pela fornecedora. 4. Não caracterizam as excludentes de responsabilidade de caso fortuito e força maior, a fim de justificar a extrapolação do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias fixado contratualmente para a entrega do imóvel. Tais hipóteses incluem-se no prazo de tolerância, tratando-se de fortuito interno. 4.1 A extrapolação do prazo de tolerância, por si só, autoriza ao promitente comprador do imóvel buscar a resolução do contrato por culpa do promitente vendedora. Resolvido o contrato por culpa desta, em razão do atraso na entrega do imóvel, a restituição dos valores pagos pelo consumidor deve dar-se de forma integral, devidamente corrigidos, além dos juros de mora. Nesse caso, não há falar em retenção de qualquer parcela em favor da promitente vendedora, reconhecida culpada na relação jurídica contratual 5. No que toca à corretagem, no caso em concreto, não se discute a possibilidade de transferência ao consumidor da responsabilidade pelo pagamento da corretagem, conforme definido pelo STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo, mas sim de ressarcimento de prejuízo causado pela rescisão contratual causada pela empresa, consubstanciando, portanto, pedido de reparação por dano material. 5.1. No caso específico dos autos, ainda, não foi comprovada a efetiva natureza do pagamento como comissão de corretagem. 6. Recurso conhecido e improvido. As recorrentes alegam negativa de vigência ao artigo 725 do Código Civil, ao argumento de que seria necessário o pagamento da comissão de corretagem pelo ora recorrido. Asseveram que fariam jus à retenção de 25% (vinte e cinco por cento) do montante total pago pelo recorrido para cobrir despesas administrativas e promoção de vendas. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Contudo, deixam de indicar os dispositivos legais supostamente violados. Requerem que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado FABIO RIVELLI, OAB/DF 45788. Em contrarrazões, o recorrido pugna a condenação das recorrentes em custas e honorários advocatícios. II – O recurso especial não merece ser admitido, pois não consta nos autos procuração das recorrentes outorgando poderes ao advogado subscritor do apelo. Com efeito, embora intimadas a regularizarem suas representações processuais (ID 19918771), nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, as recorrentes não juntaram aos autos o instrumento de mandato (ID 20250470), transcorrendo in albis o prazo legal, atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO INTERPOSTOS SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. SÚMULA N. 115/STJ. ABERTURA DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO NÃO ATENDIDA NESTA INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DOS RECURSOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Verificada a ausência de procuração dos autos do advogado subscritor do recurso especial e do agravo em recurso especial, é cabível a abertura de prazo para a regularização, conforme arts. 76 e 932, parágrafo único, do novo Código de Processo Civil. 2. In casu, não foi cumprida a determinação para a juntada da procuração nesta instância especial, portanto, não atendida a determinação. Nesse sentido, é de rigor a aplicação da Súmula 115/STJ, sendo despiciendo que se alegue o protocolo no Tribunal estadual, pois tal peça deveria ter sido colacionada aos autos neste Tribunal Superior e no prazo previsto. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1262505/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/9/2018). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1526658/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 13/3/2020). Ainda que se pudesse transpor tal óbice, analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, o apelo não deveria subir. Isso porque, com relação à tese de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) do montante total pago pelo recorrido, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.300.418/SP, de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Tema 577, concluiu que “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Assim, em tais avenças submetidas às regras do Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O apelo não mereceria prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 725 do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois as recorrentes deixaram de combater um dos fundamentos expostos no acórdão recorrido, no sentido de que “Desse modo, observa-se claramente que o fundamento pelo ressarcimento dos valores se dá em razão do prejuízo causado pela rescisão contratual, ao contrário do julgamento do STJ no qual se analisava apenas a possibilidade de se prever contratualmente o pagamento de corretagem pelo consumidor. Ou seja, ainda que, em tese, seja possível a transferência para o consumidor do pagamento da corretagem, no caso dos autos a construtora causou o prejuízo ao autor em razão da rescisão, de modo que responde por todo prejuízo causado inclusive pelo valor da corretagem, mesmo tendo sido pago a terceiro, uma vez que esse prejuízo decorreu no inadimplemento dos réus e não da ação da imobiliária beneficiária do pagamento da comissão de corretagem (...). No caso específico dos autos não foi comprovada a efetiva natureza do pagamento como comissão de corretagem"” (ID 17872990). Assim, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (ARE 1189907 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 6/5/2019). No mesmo sentido, confira-se o ARE 776192 AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe 14/7/2020). Ademais, “a incidência das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal na questão controversa apresentada é, por consequência, óbice também para a análise do apontado dissídio - por ser inviável a aferição de similitude fática entre os julgados -, e impede o seguimento do presente recurso pela alínea “c” do permissivo constitucional" (ID (AgInt no AREsp 1616514/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 18/5/2020). Demais disso, para infirmar a conclusão a que se chegou o decisum hostilizado seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1850735/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). Em relação ao pedido, em contrarrazões, de condenação das recorrentes em custas e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do patrono FABIO RIVELLI, OAB/DF 45788, tendo em vista a ausência de instrumento procuratório em seu nome. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027